Tribunal: TJES
Processo: 5002154-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002154-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002154-88.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
WANDERSON GOMES

RECORRIDO
S
:
BANCO
BRADESCO
S.A;
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

SENTENCIANTE: SR
A
.
JUIZ
A
DE DIREITO
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos ao
entender pela legitimidade
da anotação restritiva interna realizada pelos demandados.

Nos termos do recurso inominado a sentença merece reforma vez que alega jamais ter celebrado contrato de empréstimo com o banco réu
,
pelo que requer acolhimento dos pedidos prefaciais,

que a
segunda
requerida se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou retire, caso tenha negativado

declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação do
s
recorrido
s
ao pagamento de indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suma, a sentença partiu do pressuposto que a simples juntada de documentos (
certidão cartorária (id.12441538), contrato de certidão de cessão de crédito (id 12441541), notificação de cessão de crédito enviada pela Serasa (id. 12441545), consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito em nome do autor(id.12441548)) são suficientes para comprovar valide da cobrança pelo que entende como devidos os débitos oriundos de contrato de empréstimo com banco réu, contudo, alega o autor jamais ter celebrado o objeto, pelo que pleiteou que a segunda requerida se abstenha de inscrever seu CPF em órgãos de restrição de crédito, ou o retire, caso inscrito, além de condenação em danos morais indenizatório
s
.

Com efeito, em que pese
a posição adotada na
r.
sentença,
em análise dos documentos acostados nos autos
e, em conformidade com o
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo
,
é possível verificar que o banco réu não junta ao processo instrumento contratual supostamente celebrado pelo autor, pelo contrário, expressa
a
inexistência de relações contratuais,
o que corrobora com as alegações prefaciais vez que aduz
o recorrente
jamais ter celebrado qualquer contrato com o banco réu,
logo,
não há o que se falar em cobrança de passivos oriundos de contrato de empréstimo não celebrado, não obstante, ressalta-se que o suposto contrato teria sido celebrado em Belo Horizonte (MG) em 2017, contudo, o autor reside no estado do Espirito Santo desde 2015, ou seja, período anterior a suposta contratação, e, como se não bastasse, se de fato o recorrente tivesse contratado o empréstimo, logicamente, entende-se que o pagamento deste se daria através de descontos, seja em contracheque, benefícios, etc, entretanto, não se verifica tais descontos, vez que o autor descobre a existência do débito apenas neste ano corrente quando informado por banco terceiro ao tentar fazer cartão de crédito, diante desse cenário,
entende-se pela existência
inexistência de relação jurídica entre os polos
,

pois, pelos motivos
exposto
s
alhures

indica
m
, sem margem de dúvidas, que a
parte
requerente não contratou o empréstimo
,
motivos pelos quais se vota pela reforma da r. sentença
para
declarar a inexistência
de relação jurídica e inexibilidade do débito objeto dos autos, obrigando-se as rés, solidariamente, a
se
abster
em
de cobra
r e de inserir o CPF do autor em órgãos de restrição de crédito,
no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa
a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Noutro giro,
quanto a condenação por danos morais, no caso dos autos não se observa conduta praticada pelas empresas rés capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como, por exemplo, negativação indevida em órgão de proteção ao crédito e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria o autor/recorr
ente
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença
que afastou
condenação d
as
recorr
idas
por danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe

CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença
e
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato objeto da presente ação, obrigando-se a
s
ré
s,

de forma solidária,
a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar
e de negativar o nome do autor
, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa
a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.